Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO. IMPENHORABILIDADE. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO.
1. Comprovado que a penhora de valores em conta bancária da parte agravante recaiu sobre a quantia referente a pensão alimentícia de seu filho, de natureza alimentar, forçoso reconhecer a impenhorabilidade da verba, sobretudo porque sequer pertencente à agravante, mas a seu filho.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.